Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-29.2023.8.11.0102
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000689-29.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA COSTA ALBRES - CPF: 061.069.231-32 (APELANTE), EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO - CPF: 031.247.759-70 (ASSISTENTE), CARLOS AUGUSTO BERNARDINO SIMONETTI - CPF: 007.439.591-24 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE DROGAS
, POSSE DE APETRECHOS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ –
ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 34 DA LEI 11.343/2006 PELO DELITO DE TRÁFICO
– PROCEDÊNCIA –
PRETENDIDA A

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006

–INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR E DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS – VERSÃO DA ACUSADA CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS – VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO DEMONSTRADO–

ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
: ALMEJADO O
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.o 11.343/06
PARA TODOS OS CRIMES
– IMPROCEDÊNC
IA –
PEDIDO DE APLICAÇÃO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/06

– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
PREQUESTIONAMENTO
-
MATÉRIAS ENFRENTEDAS NO VOTO
–

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Uma vez que a recorrente praticou o delito de tráfico de entorpecentes e posse de apetrechos, no mesmo contexto fático, deve responder tão somente por aquele, ficando esse absorvido, por força do princípio da subsidiariedade, sob pena de se incorrer no inadmissível
bis in idem
, diante do princípio da consunção.

Havendo prova robusta, constituída por elementos como dados extraídos de aparelhos celulares e depoimentos prestados por investigadores de polícia, no sentido de que apelante se associara a outro(s) indivíduo(s), de modo estável e duradouro, com divisão de tarefas, com o fim de praticar o tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao delito capitulado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Nã
o há como
afasta
r
a causa de aumento prevista no art.
40, inciso
VI
, da Lei n.o 11.343/06 para todos os crimes
, porquanto comprovado nos autos, através
do relatório de investigação no 2023.13.44094 (id. 214936177 pág. 20/24), o envolvimento do adolescente
Gean Pedro da Cruz Caldas
com
ao
organização criminosa no município de Vera, de cujo grupo a apelante era participante e responsável pela distribuição da droga, conforme ela própria informou, na fase judicial.

Tratando-se de
ré reincidente
, não há como acatar o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da L
ei n
.o 11.343/06, porquanto não pree
n
che to
d
o
s
os requisitos necessários.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Ana Paula Costa
Albres
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/
MT
, que
a

condenou
à pena de
13 (treze) anos de reclusão e 2.935 (dois mil novecentos e trinta e cinco) dias
/
multa
, em regime
fechado
, pela prática dos delitos previsto
s
no
art.
33,
caput
, c/c. 34 da Lei n. 11.343/06 e art. 35 c/c. 40, VI, da Lei n.11.343/06
.

A Defesa
d
a
Apelante, em suas razões, postula a
absolvição
d
a

recorrente,

em relação ao delito
previsto no
art. 34 da Lei 11.343/2006
,
por
ausência de descrição da conduta na exordial acusatória
,
ou
,
pela
absorção deste delito pelo crime de tráfico de entorpecentes
, segundo o entendimento do STJ.

Subsidiariamente, postula
pelo reconhecimento de concurso formal de crimes.

Requereu, ainda, a
absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35

da Lei n.o 11.343/06
,
por
inexistência de provas aptas a demonstrar o vínculo, estável e permanente, entre a apelante e as partes apontadas, com o fim de associarem para a prática de tráfico de drogas (art. 386, inciso VII, do CPP).

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
a alteração da dosimetria da pena
,
para que seja
afastada a causa de aumento prevista no art.
art.
40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06
, b
em como, seja
reconhecido o tráfico privilegiado em favor da apelante
.

Por fim, requereu o

prequestionamento
de todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou
implicitamente.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
parcial
provimento do recurso
,
apenas para afastar
a condenação pelo
crime do art. 34 da Lei de Drogas
(id.
214935090
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
parcial
provimento
do recurso interposto
(
id.

216528167
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“
Fato 01.

No decorrer do ano de 2023, até 13 de setembro de 2023, em residência particular deste município de Vera/MT, por inúmeras vezes, a denunciada ANA PAULA COSTA ALBRES comercializou substância entorpecente, bem ainda, guardou e teve em depósito, para a mercancia
,
substâncias entorpecentes, possuindo, ainda, balança de precisão e outros materiais destinados à preparação de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(art. 33
c.c
. art. 34 da Lei n.o 11.343/2006).

Fato 02.

Nas mesmas circunstâncias, até 13 de setembro de 2023, em Vera/MT, a denunciada ANA PAULA COSTA ALBRES associou-se
a
Bruno Miranda de Freitas (Bruninho), Felipe Bruno Campos Araújo (FP), Leonardo Gomes Martine (Binga), Vânia Fraga Simão (Loira), Thiago Ferreira Sorensen, Aparecida Barbosa Ferreira (Cida), Pedro Henrique Ferreira Sorensen, Gean Pedro da Cruz Caldas (adolescente), Gabriel Alves Gomes (“Moleque”/“Colombiano”) e a inúmeros outros

integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, nesta Comarca de Vera/MT, com o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes
(art. 35
c.c
. 40, VI, da Lei 11.343/2006). (ID. 134507360).

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução
criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
Ana Paula Costa
Albres
,
à

pena de
13 (treze) anos de reclusão e 2.935 (dois mil novecentos e trinta e cinco) dias
/
multa
, em regime
fechado
, pela prática dos delitos previsto
s
no
art.
33,
caput
,
art.
34 da Lei n. 11.343/06 e art. 35 c/c. 40, VI, da Lei n.11.343/06
.

Quanto ao delito previsto no art. 34 da Lei 11.343/2006

Ver
ifica-se que a recorrente
inconformada com a sentença,
requereu a sua absolvição
, em relação a este delito
, por ausência da descrição do fato típico, porquanto em nenhum momento foi especificada qual a conduta que teria levado a caracterizar o tipo penal
.

A recorrente, requereu
,
ainda, que
,
caso não fosse esse o entendimento,
q
ue este
delito
fosse absorvido pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Da detida análise
dos autos, em relação
a esta questão,
verifica-se que
assiste razão à apelante.

Observa-se
por ocasião da apresentação da
denúncia, foi mencionado que na residência da apelante foram aprendidos
,
além das substâncias entorpecentes
,

“balança de precisão e outros materiais destinados à preparação de drogas”

e
, no
detalhamento dos fat
o
s
constou que “...
durante a busca, localizaram diversas cédulas de moeda corrente, espalhadas pelos cômodos da residência
e embalagens plásticas utilizadas para fracionar as substâncias entorpecentes para a comercialização
...”.

Portanto, t
endo
a
recorrente praticado o delito de tráfico de entorpecentes e posse de
apetrechos
, no mesmo contexto fático, deve responder tão somente por aquele, ficando esse absorvido, por força do princípio da subsidiariedade
,
sob pena de se incorrer no inadmissível
bis in idem
, diante do princípio da consunção
.

Veja-se jurisprudência aplicável em casos tais:

“
Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelos delitos do art. 33, caput, e 34, caput,
c.c
. art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/06.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição do delito de tráfico de drogas por insuficiência probatória.
Requerimento de absolvição do delito do art. 34 da Lei n. 11.343/06, em razão do princípio da consunção
.
(...)
Crime previsto no artigo 34 da Lei Antidrogas - Inviabilidade de manutenção da condenação do acusado também por esse delito - caráter meramente instrumental para o cometimento do delito de tráfico de drogas, não ficando caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta - Delito de posse de equipamentos para a produção de drogas que é absorvido pelo crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, da mesma Lei, quando ocorridos sob o mesmo contexto - Precedentes do STF e do STJ.

(...)

(TJ-SP - APR: 15015021420218260599 SP 1501502-14.2021.8.26.0599, Relator: Ely
Amioka
, Data de Julgamento: 09/02/2023, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2023).

Em relação
ao pedido de absolvição
no tocante
ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

Extrai-se dos autos,
que a materialidade
encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
pelos laudo preliminar
de drogas e laudo definitivo, que concluíram tratar-se de substâncias análogas à
cocaína
e maconha
,
pesando
9,4g e 4,9g,
respectivamente,

além de
uma ponta de cigarro artesanal
que apresentava resíduos de material vegetal seco parcial
m
ente queimado, pesando
0,5gr
.

Quanto
à autoria
, verifica-se dos autos, que
a
Apelante, na fase policial,
alegou que já foi traficante, contudo, a
firmou
que atualmente, não é mais, dizendo que a droga que foi encontrada em sua residência pertence a uma sua colega chamada
V
â
nia
(a qual consta do relatório
de
investiga
ção
que era uma das associadas a apelante)
que resid
ia consigo
e se destinava ao seu consumo próprio:

...

QUE não é traficante, já foi e hoje não é mais
;
PERGUNTADA SE COMANDA O TRÁFICO EM VERA, respondeu que não
; QUE o dinheiro localizado na casa da interroganda é originário de seu benefício do Auxílio Brasil, bem como por ter feito diária com a Tonha e depois começou a trabalhar no mercado; QUE não tinha apenas esse valor, que havia mais na
casa;
PERGUNTADA SOBRE O APELIDO CHEFINHA, RESPONDEU que veio do mundo do crime
; QUE o carro Prisma não é da interroganda, o qual é de um conhecido e foi alugado por uns dias de um conhecido, vulgo VERDUREIRO, o qual é desta cidade;
QUE a posição da interroganda na facção Comando Vermelho é o de irmã
; QUE está em Vera há um mês e morava em Feliz Natal anteriormente;
QUE VÂNIA FRAGA MOREIRA estava morando com a interroganda porque esta chamou aquela para morar consigo, mas depois se desentenderam e VÂNIA saiu
;
QUE a droga encontrada na casa da interroganda é dela, para uso
;...”. (Fase Policial – Apelante).

Em juízo, a apelante

confessou

que devido
às dificuldades financeiras que passava
, associou-se a terceiros para
fazer a distribuição
da droga na
cidade de
Vera. Vejamos:

“..
Sim, senhor, tráfico de droga é uma condenação de cinco anos e uma de oito
(
A senhora já foi presa ou processada antes,
porque
razão?
);
(...)

Meu
bebê de 6 meses, só a lata de leite dela, de leite, é quase setenta, oitenta reais. Fiquei devendo dois meses de aluguel para mulher e ela pediu para me retirar, foi aonde me ofereceram a Cidade de Vera. E
aonde
eu aceitei. Porque, doutor, eu estava desesperada. Eu não conseguia arrumar um serviço
;
(...)

Para
trabalhar com droga.
(Quando você fala que você, que te ofereceram? Vera era para vim para Vera, para trabalhar com droga ou era para cuidar da cidade de Vera, como é que era?);
(...)

As
mensagens está no meu celular.
Igual eu falei, não quero falar o nome de ninguém, mas entraram no meu celular quando eu falando
pro
senhor, aí
eu estou assumindo aqui que eu vim para ficar na cidade, para distribuir a mercadoria
(Essas mensagens que os investigadores falaram, de conversa, né, no celular da senhora, tal é realmente ali comercializando droga, né? a senhora assume essas mensagens ou nega que essas mensagens só não são suas
?).
..
”. (Fase Judicial – Apelante)
.

Por sua vez, a testemunha
Carlos Augusto Bernardinho Simonetti
,
investigador de polícia que realiz
ou
o relatório para a expedição de mandado de busca e apreensão
, na fase judicial, confirmou que nas interceptações
havia
bastante conversa
s

da apelante
, negociando droga, passando
, inclusive,
o
seu
CPF, para receb
imento dos valores relativos
à
entrega d
as drogas.
Vejamos:

“...
Sim, tinha bastante conversa dela, negociando, droga
;
(...)
Passando
o CPF dela, né.
(...)
Para receber as drogas
. (
Fase Judicial – Testemunha
Carlos Augusto Bernardino Simonetti).

Por seu turno,
Emanoel de Negreiros Godinho
, também investigador da polícia
, confirmou o encontr
o
da
s
substância
s
ilícita
s
na residência da acusada, bem como, uma certa
quantia em dinheiro
, espalhada por vários locais da casa. Vejamos:

“...E nós fomos
pra
casa da Ana Paula, nós sabíamos já que a Ana Paula não estava em casa porque ela trabalhava no mercado, eu acho que no mercado master, salvo engano, e nós fomos até o mercado, a convidamos
pra
que fosse com a gente até a casa dela, então nós adentramos na casa já na companhia dela, né? Não teve nenhum arrombamento, nada
;

(...)

e
aí no momento que nós chegamos lá com ela, nós a informamos né, apresentamos a ela o mandado de busca
;

(...)

nós questionamos se havia droga na casa ou algum objeto ilícito que nós iríamos fazer as buscas, né? E aí, de primeiro momento, ela negou que não havia nada
; e
ntão nós
colocamos ela
sentada na cadeira da sala, que tinha visibilidade praticamente para todos os cômodos e pedimos para que ela fosse acompanhando conforme as buscas
;
aí dado momento, acredito que ela percebeu que nós iríamos achar droga; de qualquer forma, ela falou, não, eu vou falar onde tem
;
aí
ela Foi
até o quarto debaixo da cama, pegou uma substância.

(...)
Salvo engano, era a pasta base de cocaína, se eu não me engano
;
e aí perguntamos, o doutor Vitor estava acompanhando a busca também o delegado, à época, né?
E nós perguntamos para ela novamente se havia mais droga na casa ou algo ilícito. Aí ela negou
;
aí começamos as buscas e foi onde nós encontramos num armário da cozinha mais uma porção de substância análoga a maconha, que eu acredito que a perícia confirmou que era maconha
.
(...)
em toda a casa, assim, espalhado por todos os cantos da casa, praticamente foi encontrado
; (...)
dinheiro assim, valores trocados, né? Totalizou aproximadamente
; a
credito que uns trezentos e cinquenta reais
. (...)

típico de comercialização de droga
;

(...)
o
cara
pega a droga, vai embora, o
cara
guarda, joga o dinheiro num canto e depois organiza
;
então, por toda a casa
;
tinha dinheiro assim, jogado pelo quarto, na cozinha, na sala, na parte externa da área, não tinha bastante dinheiro assim, espalhado pela casa
.
(...)
Diante daquela situação da né, da localização da droga, o doutor Vitor
informou ela
né que ela estaria estava presa pelo tráfico de drogas (
Fase Judicial – Testemunha
Emanoel de Negreiros Godinho).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do enunciado sumular n
o
8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos
se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, a extração dos dados dos aparelhos celulares resultou em relatório de investigação que revela a associação entre
Ana Paula
e demais integrantes da organização criminosa
para a prática do tráfico de drogas, com diálogos que denotam a perenidade do vínculo e a divisão de tarefas dos agentes em tal atividade
, conforme

relatório n.o 2023.13.62837
(id. 214936170).

Portanto, a
lém das declarações
do
s
referido
s
investigador
es
,
resultou registrado no

relatório
de investigação que
a
apelante
figura como
sendo a
“
final
”
do tráfico de drogas
, estando associada a vários integrantes:

“...Por fim, quando já estávamos prestes a finalizar esse relatório, descobrimos que
teria mais uma pessoa nessa organização criminosa (Comando Vermelho) a qual exerce a função de FINAL nesta cidade de Vera e de Feliz Natal, estando ela hierarquicamente superior a VANIA (LOIRA). Trata-se de ANA PAULA COSTA ALBRES, neste tempo sendo conhecida pelo crime com o vulgo de CHEFINHA
...”.

(...)

Não bastasse essa captação,
quando da visita da PJC na residência, estava também no local a suspeita VÂNIA (LOIRA) que também está residindo no mesmo endereço
conforme afirmado alhures,
dentre outras pessoas pertencentes à facção Comando Vermelho como LEANDRO CASTRO, vulgo DEDÉ / L7 (criminoso contumaz no tráfico de drogas com várias passagens
, assim como é suspeito de ser executor de alguns homicídios nesta cidade de Vera-MT a mando do CV).

(...)

C
orroborando com as informações que já tínhamos, fora visto estacionado na frente da residência de Ana Paula um
carro prata
(Prisma) que já foi objeto de algumas denúncias nesta delegacia como sendo um dos veículos utilizados/ pertencente ao “Comando Vermelho”
.”.

Insta consignar
,
neste ponto, que no relatório
acima mencionado, consta a
foto do veículo
, na qual é possível visualizar a sua placa, como sendo
QUW5C19
e
,
ao ser realizado o laudo pericial
n°

541.3.10.8985.2023.139623-A01
,
peça
integrante
do

Relatório No
2023.12.11089
,

foi constatado
que o referido veículo era utilizado pela apelante assim como pelos demais integrantes da organização criminosa,
tudo demonstrando que estava associada para a prática do delito de tráfico de droga
:

“...
identificou-se fragmentos de entorpecentes em vários compartimentos do veículo e dois cartões de crédito e débito da imputada, constatando os fatos mencionados pela equipe policial no Relatório de Investigação n°2023.13.70578, o qual identificou que o veículo CHEVROLET PRISMA, placa QUW5C19,
é utilizado por ela e pela organização criminosa para transporte de entorpecentes e demais

materiais ligados diretamente ao tráfico ilícito de drogas, em curtas e longas distâncias, por vias vicinais, não asfaltadas e com maior tempo para locomoção, provavelmente dentro e fora do Estado de Mato Grosso
.
”.

Verifica-se, ainda, do relatório que na garagem da apelante também foi localizado outro veículo o qual também
era utilizado pela
ORCRIM para circulação de longas distância (n
o âmbito do e
stado e
do
país), enquanto o PRISMA, conforme dito acima,
era
usado pela ORCRIM para circulação de curtas distâncias (compreendendo
a região de Vera/Mato Grosso
)
, cuja foto do veículo integra o relatório mencionado.

Assim sendo,
ao contrário do alegado pela Defesa, não restam dúvidas acerca do
seu
vínculo associativo com
terceiras pessoas
,
para a consecução do tráfico ilícito,
porquanto durante as investigações realizadas pela equipe investigativa, fora
consta
do a associação da apelada com outros integrantes de organização criminosa, com a finalidade da prática do tráfico de drogas, a qual, inclusive
, em juízo,
confessou
que estava incumbida de fazer a distribuição da droga na Comarca de Vera, alegando que
o fazia
em virtude de sua situação financeira
.

Sobre a questão
, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR E DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS
– VERSÃO DA ACUSADA CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS –
VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO DEMONSTRADO
–
(...)
– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo prova robusta, constituída por elementos como dados extraídos de aparelhos celulares e depoimentos prestados por investigadores de polícia, no sentido de que o acusado se associara a outro(s) indivíduo(s), de modo estável e duradouro, com divisão de tarefas, com o fim de praticar o tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao delito capitulado no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1008125-36.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024).

Conclusivamente
,
diante do contexto probatório, temos que restou devidamente
demonstra
do
a ligação e o vínculo associativo entre a apelante e demais integrantes de organização criminosa
no
Município
de Vera
,
de forma estável e com divisão de tarefas,
para o fim de realizar o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, razão pela
qual
a
sentença
neste ponto,
deve ser mantida
.

NO TOCANTE
À
ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Do afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06 para todos os crimes
.

A recorrente alega que não foi demonstrado durante o processo que
ela
possuía interesse de atingir qualquer menor de idade, como também não foi provado qualquer vínculo associativo
,
envolvendo adolescente.

Contudo, ao contrário do alegado pela Defesa, como bem registrou o juízo
a quo
, através do
relatório de investigação no 2023.13.44094
(id.
214936177 pág. 20/24
)
, ficou devidamente
comprov
ad
o o envolvimento do adolescente
Gean Pedro da Cruz Caldas
com
ao
organização criminosa
no município de Vera
, de cujo grupo a apelante era participante

e responsável p
ela
distribuição da droga, conforme ela própria informou
, na fase judicial.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E
RECEPTAÇÃO –
(...)
DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA ENVOLVENDO ADOLESCENTE
–
(...)
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas, basta o agente praticar o tráfico de drogas envolvendo criança ou adolescente no cenário ilícito ou ainda quando visa atingi-los, fazendo a droga chegar até eles.

(..)

(N.U 0003948-28.2017.8.11.0080, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 13/08/2021).

Portanto,
não
prospera o pedido
de exclusão da causa de aumento pretendida pel
a recorrente
, de
modo que
a causa de aumento
deve
incidi
r na dosimetria da pena, na forma da sentença proferid
a
pelo juízo singular.

Da preten
são do reconhecimento do
tráfico privilegiado

Da detida análise dos autos, ressai dos autos que a apelante não se trata de ré tecnicamente primária, em razão do executivo de pena no0000690-45.2019.811.0078.

Portanto, tratando-se
ré reincidente
, este fato, por si só, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

Neste sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06 –
(...) – 4.
ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA REDUTORA DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/06 – INVIABILIDADE – SENTENCIADO REINCIDENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. (...)

4.
Réu que ostenta condenação transitada em julgado por crimes dolosos não faz jus à causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, por ser reincidente e não preencher os requisitos
legais.

(N.U 1016794-04.2022.8.11.0042, Câmaras Criminais Reunidas, Não Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024).

Diante do exposto,
não
merece reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para reconhecimento da minorante em questão
, na forma pretendida pela recorrente.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT,
No
0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021)
, registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste
vot
o, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANA PAULA COSTA ALBRES

em face dar. sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera,
nos autos da ação penal n.o
1000689-29.2023.8.11.0102
,
tão somente para
absolvê-l
a
da imputação da prática da conduta ilícita descrita
noart. 3
4
da Lei n.o 11.343/06
, de modo que as suas penas finais e definitivas ficam reajustadas em
11 anos
de reclusão
e
1535 (Hum mil, quinhentos e trinta e cinco) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo, à época, do pagamento
, permanecendo inalterados osdemais termos da r. sentença

vergastada.

Considerando que já foi expedida a guia de recolhimento provisório em face d
a
apelante (ID
214935093
)
,oficie-se
a
o d.Juízo da Execução Penal, para que retifique com presteza o cálculo de pena a
ser
cumpri
da.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024